Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO
1. Embora o conteúdo do § 2o art. 99 do Código de Processo Civil (“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”), a melhor interpretação a ser conferida a referido dispositivo é a de que somente a dúvida quanto a satisfação dos pressupostos legais para concessão do benefício justifica a intimação prévia do requerente para comprovar referidos pressupostos. Ou seja: se não há dúvida, o benefício pode, desde logo, ser indeferido.
2. Hipótese em que o Sindicato agravante juntou anotação junto ao SERASA datada de 29.9. 2023 (ID 71024786), documentos relativos a consultas ao SISBAJUD de janeiro de 2024 (IDs 71024787 e 71024788) e de outubro de 2024 (IDs 71024785) e balanços patrimoniais de 2023 e de 2024 (IDs 71024793 e 71024791), além de balancete do qual se extrai o patrimônio líquido de R$ 10.242.881,24 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) (ID 71024796, p. 2).
3. Assim, referidas peças foram tidas por suficientes a comprovar não fazer jus ao benefício da justiça gratuita, máxime em se considerando o fato de as custas deste Tribunal serem as mais baixas do país.
4. Agravo interno conhecido e não provido.